Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-94.2019.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001681-94.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RICARDO WAGNER RIBEIRO - CPF: 604.871.993-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Wilton Cesar de Almeida (VÍTIMA), JURADOS E SUPLENTES DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON CESAR DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
.
1
.
ALMEJA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE
.
1.1.

PERSONALIDADE DO AGENTE
.
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ESTUDO ESPECÍFICO.

1.2.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. INVIABILIDADE.
IN CASU,
NÃO EXTRAPOLAM O TIPO PENAL.
1.3.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. PREJUDICIAIS AO APELADO. VÍTIMA JOVEM PAI DE MENOR. PRECEDENTES STJ.
2.
DECOTE DE

ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 545/STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
I
nquéritos policiais e ações penais em andamento não autorizam a exasperação da pena basilar do réu através da aferição negativa da vetorial dos antecedentes (Súmula nº 444 do STJ). Igualmente, a vida pregressa do apelante não pode ser usada como fundamento para a análise desfavorável dos aspectos de sua conduta social e sua personalidade, vez que já existente uma circunstância judicial específica para análise (antecedentes), fazendo-se necessários outros meios idôneos de comprovação, como,
verbi gratia
, estudos psicológicos ou sociais, inexistentes nos autos.

1.2.
As

circunstâncias do crime,
não extrapolam o “normal” dos homicídios, pois, na maioria das vezes, a vítima é atacada de surpresa, sendo muito comum, também, o uso de arma branca. Ademais,
"a valoração negativa de
circunstância
judicial que acarreta exasperação da
pena-base
deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal"
(AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020).

1.3.
As consequências do delito

consumado, não favorecem o recorrido, haja vista que o fato de a vítima, quanto foi morta, ser jovem e ter deixado órfã uma criança de tenra idade, situação que desabona esta circunstância judicial de forma idônea. (STJ HC 226.128/TO e REsp 1599138/DF).

2.
Quando for usada para fundamentar a condenação, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (STJ, HC 508.935/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença
em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri,
condenando

Ricardo Wagner Ribeiro
à pena de
20 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento
de 53 dias-multa
pela autoria dos crimes de
Homicídio duplamente qualificado por Meio cruel e Recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP),
Furto qualificado pelo concurso de agentes
(art. 155, §4º, inc. IV do CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B da Lei nº. 10.069/1990) (Id. 69764472).

Em suas razões recursais, o
parquet
insurgiu-se no tocante à condenação pelo crime de
Homicídio duplamente qualificado

1
).
o
recrudescimento da pena basilar,
para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam, personalidade do agente; circunstâncias e consequências do crime, e,
2).
almejou para a 2ª fase da pena,
quanto à

atenuante da
confissão espontânea
,

o
seu
afastamento,
uma vez que atenuante não foi debatida em plenário

(Id. 69764486).

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (Id. 69764490).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 72777987):

Apelação criminal. Homicídio duplamente qualificado, furto qualificado e corrupção de menor. Sentença condenatória. Irresignação ministerial. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. 1)
Pretendida
majoração da pena-base do crime de homicídio
. Possibilidade. Vetor das
circunstâncias do crime
deve ser valorado
negativamente
. 2)
Pretendido
afastamento
da atenuante da
confissão
espontânea.
Possibilidade. Matéria
não debatida em plenário
. Afronta ao disposto no artigo 492, I, b, do CPP.
Parecer pelo
provimento do recurso
ministerial, para
recrudescer a pena
imposta ao réu.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 7 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021